Tribunal: TJMT
Processo: 0019048-48.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019048-48.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA PAULA MEDEIROS DESTRO - CPF: 936.572.181-49 (REPRESENTANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (REPRESENTANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), ANA PAULA MEDEIROS DESTRO - CPF: 936.572.181-49 (REPRESENTANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C CONDENAÇÃO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA – PAGAMENTO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA APÓS A ENTREGA DA UNIDADE RESIDENCIAL – LEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA E INCORPORADORA – DIREITO À REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO STJ – CONDENAÇÃO DEVIDA – DECISÕES (PRINCIPAL E COMPLEMENTAR) MANTIDAS – AGRAVO DESPROVIDO.

1 - De acordo com o STJ, a
Caixa Econômica Federal
não tem responsabilidade sobre a cobrança da taxa de evolução da obra, pois o controle sempre foi realizado pela Agravante e pela construtora
Rodobens Negócios Imobiliários S.A.

2 - Considerando que o atraso na entrega do imóvel é assunto incontroverso nos autos, a devolução dos valores pagos pela consumidora após imitida na posse do seu imóvel compete às rés, e não à
Caixa Econômica Federal
, em especial porque a Instituição Bancária não foi comunicada da conclusão da unidade individualizada.

3 - Conquanto o Parágrafo Terceiro da Cláusula 7.a do Contrato de Financiamento firmado entre a Agravada e a
Caixa Econômica Federal
contenha previsão de encargos financeiros mensais apenas no período de construção, no caso concreto, a cobrança da taxa de obra perdurou após a entrega da unidade, até a conclusão total do empreendimento.

4 – É devida a repetição do indébito na forma simples se há provas concretas de que a consumidora pagou a taxa de evolução de obra no período compreendido entre 06/11/2012 (data da entrega das chaves) até 29/03/2014, quando encerrada a obra do empreendimento.

5 – No Tema n.o 971, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, ficou assente que é abusiva a prática de estipular penalidade exclusivamente ao consumidor para a hipótese de mora ou inadimplemento total da obrigação, isentando o fornecedor da mesma penalidade.

6 - Caso haja cláusula penal apenas para o inadimplemento do promitente-comprador no contrato de adesão firmado entre este e a construtora-incorporadora, a mesma multa deverá, em inversão, ser considerada para indenização pelo inadimplemento do promitente-vendedor.

7 - No caso dos autos, considerando que o atraso na entrega do imóvel é assunto incontroverso, o pedido de inversão da Cláusula Penal, notadamente da Cláusula 5.16 do Contrato de Compra e Venda, deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No. 0000190-48.2014.8.11.0041)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Sistema Fácil - Incorporadora Imobiliária – Cuiabá - SPE Ltda
. em virtude da decisão monocrática proferida em sede de Aclaratórios, que confirmou a legitimidade da Agravante e da
Rodobens Negócios Imobiliários S.A.
para responderam ao pedido formulado por
Ana Paula Medeiros Destro
atinente ao reembolso da taxa de evolução da obra.

A decisão objurgada também ratificou o direito de a adquirente do imóvel repetir a aludida taxa, na forma simples, após a entrega da unidade residencial e condenou a Agravante ao pagamento da cláusula penal em razão do atraso na entrega da obra.

Inconformada, a Agravante reiterou os mesmos argumentos do apelo, no sentido de que não tem legitimidade para restituir os valores pagos a título de juros de obra, apontando a
Caixa Econômica Federal
como a única responsável pela sua gestão, o atrairia a competência da Justiça Federal para o processamento da demanda.

Caso ultrapassada a preliminar de ilegitimidade, a Agravante sustenta que a Agravada não fez prova do pagamento da taxa de evolução de obra após o recebimento das chaves da sua unidade. Contraditoriamente, afirma que a Agravada tinha ciência de que estava encarregada de quitar referida contribuição durante todo o período da construção do condomínio.

Além disso, a Agravante se insurge quanto à parte da decisão que a condenou ao pagamento da cláusula penal, alegando que apesar de ter havido atraso na entrega da unidade residencial adquirida pela Agravada, o contrato não prevê a possibilidade de inversão dessa cláusula, de maneira que a pretensão da Agravada configura enriquecimento ilícito, em especial porque tinha a opção de não contratar o negócio.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 36577493.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de março de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020